Tribunal: TJMT
Processo: 1005228-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Maili da Silva Matoso, em favor de Gabriel Silva de Souza Albernaz, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente acusado da prática, em tese, dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor.
Sustenta, em síntese, que não há fundamentação idônea no decreto cautelar, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas, notadamente diante dos bons predicados do paciente.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
O habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. Na espécie, a impetrante não instruiu o writ com cópia da decisão que impôs a prisão preventiva, tampouco daquela que, aparentemente, a manteve em sede de audiência de custódia, o que inviabiliza a análise da suposta coação ilegal.
Assim, diante da instrução deficitária, indefiro o pedido de liminar.
Determino que a impetrante adite a petição inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para juntar aos autos os documentos que permitam a compreensão da controvérsia, sob pena de extinção do feito, sem análise de mérito.
Intimem-se.
Ao final do plantão judiciário, proceda-se a regular distribuição, na forma regimental.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Plantonista